Tribunal: TJDFT
Processo: 0744659-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744659-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN Agravada: Raimunda Gesmani de Sousa D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal nos autos do processo no 0001871-81.2009.8.07.0001. À agravada para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, de acordo com as regras previstas nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator